Tribunal: TJSP
Processo: 1116056-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116056-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADEMIR BALESTRINI, é apelado/apelante CONDOMINIO EDIFICIO VERONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116056-66.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1116056-66.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 10a Vara Cível do Foro Central
APTE/APDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERONA
APTE/APDO: ADEMIR BALESTRINI
V O T O No 41311
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Reforma em
condomínio. Documentos apresentados em contestação.
Contas aprovadas em assembleia geral. Ação principal
parcialmente procedente e improcedente a reconvenção.
Homologação de desistência recursal do réu reconvinte.
Apelo do condomínio improvido.
1. Trata-se de ação de dar coisa certa c.c. indenizatória
proposta por Condomínio Edifício Verona em face de Ademir Balestrini, ex
síndico que recusou apresentar contratos firmados para reforma e
manutenção do condomínio; em reconvenção o réu reconvinte requer o
pagamento pelos serviços prestados. A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação para determinar a apresentação dos contratos, negou a
condenação do réu ao pagamento de valores excedentes e improcedente a
reconvenção. Em razões de apelo o réu sustenta a legitimidade passiva da
síndica Margareth Saba, sua condenação em litigância de má-fé e ao
pagamento das custas processuais. O condomínio, por sua vez, suscita
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; alega que os
contratos da reforma do térreo, áreas laterais e fundos do edifício não foram
entregues; bate-se pela nulidade de alguns contratos pois não assinados e
requer a perícia dos documentos; aponta incongruências nos orçamentos e
nos pagamentos efetuados; requer seja afastada sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios e aponta omissão no valor da causa
da reconvenção. Contrarrazões pelos respectivos improvimentos. Em
decisão de fl. 1053/1054 os valores da causa, tanto na ação quanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116056-66.2018.8.26.0100 -Voto no
3
reconvenção, foram alterados de ofício e determinada a complementação
das custas recursais. O condomínio complementou as custas e o réu
desistiu de seu apelo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Homologa-se a desistência recursal do réu
reconvinte.
Passa-se à análise do apelo do condomínio.
As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a
análise de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é
obrigado a determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se quer
provar já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas
acostadas aos autos à formação de seu livre entendimento.
Em devida síntese o condomínio autor informa que
Ademir Balestrini exerceu a função de sínico do Condomínio Edifício Verona
até 10/11/2016; após a eleição de novo síndico o réu se recusou a entregar
documentos e contratos de obras e reparos do condomínio realizados no
ano de 2016.
Aponta um excesso de R$ 93.635,90 no orçamento
estimado para reforma, protesta pela entrega dos documentos para auditar
as contas e requer a responsabilização do ex-síndico.
Em
contestação
réu
apresentou
os
seguintes
documentos: atas das AGEs de 23/08/2006 (fl. 150), de 06/02/2007 (fl; 151),
de 30/09/2008 (fl. 152/153), de 05/11/2009 (fl. 154/155), de 19/08/2010 (fl.
156), de 11/11/2010 (fl. 157/158), de 27/10/2011 (fl. 159/160), de
09/11/2012 (fl. 161/162), de 27/08/2012 (fl. 163/164), de 12/11/2013 (Fl
165/166), de 13/11/2014 (fl. 167/168) , de 24/11/2015 (fl. 169/173) , de
03/05/2016 (fl. 174/183) , de 10/11/2016 (fl. 184/188) , de 30/11/2016 (fl.
189/190) , de 06/12/2017 (fl. 191/201) , de 22/11/2018 (fl. 202/211); notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116056-66.2018.8.26.0100 -Voto no
4
fiscais de compra de material de construção, orçamentos e contratos de
prestação de serviço (fl. 212/372) e relatórios de gestão de 2008 a 2012
com fotos das reformas realizadas (fl. 373/452).
Durante os oitos anos em que o síndico permaneceu
no encargo todas as reformas, orçamentos e gastos foram aprovados em
assembleia geral, conforme se observa nos documentos de fl. 150 a 211.
Não houve, em momento algum, embargo do Conselho Fiscal ou qualquer
ação pretendendo a anulação das contas aprovadas.
A r. sentença, cujos argumentos são ratificados por
este Relator, analisou detidamente os documentos apresentados:
E, como salientado em réplica, os documentos foram
apresentados, motivo porque essa pretensão já foi satisfeita. Por
outro lado, não há que se falar em condenação do réu ao
pagamento do excedente. Com efeito, ao contrário do que entende
a autora, os documentos de fls.174 e seguintes confirmam que foi
aprovada a transferência do valor de R$220.000,00 para Fundo de
Obras, sendo também autorizada a transferência do excedente a
R$30.000,00 da conta ordinária, para o mesmo fundo, para fins de
fazer frente às despesas que surgirem durante a execução das
obras. Ora, não faz sentido a tese da autora de que foi mantida a
autorização de R$200.0000, mas que paralelamente também foi
autorizada a transferência de valores para o Fundo de Obras, com
a finalidade específica de fazer frente às despesas que surgirem
durante a execução das obras. Se houve a expressa autorização
de transferência para custeio da obra, isso ocorreu porque a
despesa estava autorizada. Entendimento contrário não se mostra
razoável e nem pode ser aceito, até porque houve a aprovação
das contas do Síndico. Assim, é certo que o pedido de
condenação do réu ao pagamento de valores excedentes é
improcedente. No mais, não há que se falar em litigância de má fé,
já que apenas houve o exercício do direito de ação pelo autor.
Os honorários advocatícios foram ponderadamente
arbitrados, considerando-se a sucumbência recíproca das partes, e serão
majorados nos termos do artigo 85, § 11 do CPC para R$ 2.000,00 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116056-66.2018.8.26.0100 -Voto no
5
patrono do réu.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator